Tribunal: TJES
Processo: 5005071-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LEGALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, mas reduziu seu valor de R$ 23.155,44 para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação específica; (ii) verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal à concessionária de energia elétrica foi corretamente fundamentada e fixada nos termos da legislação consumerista; e (iii) analisar se a redução do valor da multa pelo juízo de primeira instância foi adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, independentemente de a reclamação partir de um único consumidor, pois a atuação administrativa visa garantir o equilíbrio das relações de consumo e coibir práticas abusivas.

4. A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A multa administrativa aplicada pelo Procon tem caráter sancionatório e pedagógico, conforme previsto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser fixada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor (artigo 57 do CDC).

6. A redução da multa para R$ 10.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante originalmente cobrado da consumidora e a ausência de comprovação de vantagem excessiva auferida pela concessionária.

7. A jurisprudência estadual que tem fixado multas administrativas em R$ 10.000,00 não configura tendência arbitrária, mas sim um critério objetivo e uniforme aplicado pelo Judiciário para garantir a adequação das sanções impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar práticas infrativas ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrentes de reclamações individuais.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.

3. A multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo legítima sua revisão pelo Judiciário quando houver desproporcionalidade manifesta.

____

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14, 56 e 57; CPC, art. 373, II, e art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1589352/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019; STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; STJ, RMS 22.015/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
contra

sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (id nº 9480109) que, na ação anulatória
,
julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 32.001.004.19-0006730 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenou ambas as partes ao pagamento de verbas sucumbenciais pela sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (id. 9480111), a apelante
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
alega, em suma, que:
(i)
o Procon extrapolou sua competência ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual, não havendo interesse público;
(ii)
não foi comprovada a prática de ato lesivo ao consumidor decorrente de falha na prestação de serviço; e
(iii)
o valor da multa continua desproporcional e irrazoável, mesmo após sua redução por sentença. Requer, portanto, a reforma da sentença para anular a multa administrativa ou, subsidiariamente, uma maior redução no seu montante.

De outro lado, o
Município de Vitória
apresentou suas razões de apelação, aduzindo, em síntese, que
(i)
a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação específica;
(ii)
o Procon apurou a existência de irregularidades na conduta da concessionária e corretamente aplicou a dosimetria legal na fixação da multa; e
(iii)
existe uma tendência de redução de multas administrativas para o valor arbitrário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na esfera judicial do Espírito Santo que prejudica a atuação do Procon e causa insegurança jurídica. Por fim, pleiteia a anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para a total improcedência dos pedidos exordiais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado Município de Vitória em id. 9480116 e pela apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em id. 9480117, pleiteando o não provimento dos recursos dos respectivos apelantes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
em suas razões recursais, sustentou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, sob o argumento de que o
decisum
limitou-se a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, sem fundamentar-se adequadamente quanto à redução da multa.

Quanto a tal alegação, adianto que tal preliminar não merece prosperar.

Com efeito, certo é que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência, devendo o magistrado especificar os fatos e dar as razões de seu convencimento e não decidir nem além nem aquém dos limites em que reclamam as partes.

No caso dos autos, não verifico a negativa da prestação jurisdicional, sendo a sentença em si suficientemente fundamentada e adequada ao caso concreto em análise. Nesse ponto, peço vênia para transcrever os seguintes trechos da fundamentação da sentença, para melhor ilustração (grifou-se):

Ainda, analisando detidamente as decisões proferidas no âmbito administrativo, vê-se que tratam-se de pronunciamentos devidamente fundamentados,
com a indicação dos dispositivos aplicáveis ao caso, detalhamento dos termos da defesa administrativa apresentada pelo reclamado, não havendo qualquer vício no que concerne à aplicação de penalidade ora discutida.

Ademais, importante consignar que, estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como “parte hipossuficiente”, nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. E em razão dessa vulnerabilidade, eles têm direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal). Por tais motivos,
competia à parte autora comprovar que não houve infração à lei consumerista, ônus este do qual não conseguiu se desincumbir.

(...)

No caso vertente, com amparo em tais fundamentos, foi arbitrado pelo Procon Estadual o valor de R$ 23.155,44 (vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). No entanto,
entendo que o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, que tem como base cobrança em valores a maior em faturas de energia elétrica e que, apesar de indevidas, não perfazem montante excessivamente exorbitante.
Assim, necessária revisão do montante, a fim de permitir que a finalidade da sanção seja realmente adequada ao caso e, portanto, atendida.

(...)

Sendo assim,
diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo-pedagógico da penalidade, da gravidade da infração e da condição econômica do autor, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista,
sem que se torne um enriquecimento sem causa à autarquia, já que o valor não é revertido ao consumidor.

Entendo, pois, que o pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação clara e apta a demonstrar as razões que conduziram a magistrada às conclusões explanadas.

Por fim, destaco que a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato.

Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual “
não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda
” (REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a sentença cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO

Conforme já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
contra

sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória
,
julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 32.001.004.19-0006730 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenou ambas as partes ao pagamento de verbas sucumbenciais pela sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (id. 9480111), a apelante
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
alega, em suma, que:
(i)
o Procon extrapolou sua competência ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual, não havendo interesse público;
(ii)
não foi comprovada a prática de ato lesivo ao consumidor decorrente de falha na prestação de serviço; e
(iii)
o valor da multa continua desproporcional e irrazoável, mesmo após sua redução por sentença. Requer, portanto, a reforma da sentença para anular a multa administrativa ou, subsidiariamente, uma maior redução no seu montante.

De outro lado, o
Município de Vitória
apresentou suas razões de apelação, aduzindo, em síntese, que
(i)
a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação específica;
(ii)
o Procon apurou a existência de irregularidades na conduta da concessionária e corretamente aplicou a dosimetria legal na fixação da multa; e
(iii)
existe uma tendência de redução de multas administrativas para o valor arbitrário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na esfera judicial do Espírito Santo que prejudica a atuação do Procon e causa insegurança jurídica. Por fim, pleiteia a anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para a total improcedência dos pedidos exordiais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado Município de Vitória em id. 9480116 e pela apelada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em id. 9480117, pleiteando o não provimento dos recursos dos respectivos apelantes.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise das razões expendidas conjuntamente.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da aplicação da multa nos autos do processo administrativo nº 32.001.004.19-0006730, deflagrado junto ao Procon Municipal de Vitória, por meio de decisão administrativa juntada em id. 9480054, que fixou multa no montante de 6.600,00 VRTEs, cujo valor então correspondia a R$ 23.155,44, tendo como fundamento práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Pela resenha dos fatos, o processo administrativo em questão foi instaurado em razão de reclamação de consumidora junto ao Procon Municipal, referente a cobranças indevidas, no valor de R$ 4.417,36, nas faturas de energia elétrica promovidas pela concessionária, após ter identificado suposta irregularidade no medidor que impediria o registro correto do consumo de energia.

O Procon Municipal julgou procedente a reclamação formulada pela consumidora, pelo entendimento de que, a despeito da impugnação apresentada pela concessionária no processo administrativo, defendendo a legalidade das cobranças, esta não logrou êxito em comprovar suas alegações, principalmente quanto ao consumo irregular de energia elétrica relatado. Sendo assim, aplicou a penalidade de multa administrativa de 6.600 VRTEs, valor correspondente a R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Irresignada, a empresa interpôs recurso administrativo (ids. 9480055 e 9480056), ao qual foi negado provimento (ids. 9480058 e 9480059), de modo que ajuizou a presente ação almejando a nulidade ou redução da multa em questão. Sustenta, portanto, a extrapolação do poder de polícia e incompetência do Procon para fiscalizar e sancionar questões específicas do serviço de fornecimento de energia elétrica, e que os atos praticados pela concessionária se presumem legítimos, bem como que a multa aplicada foi imotivada e não observou princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir em a multa aplicada no processo administrativo nº 32.001.004.19-0006730 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo entendimento de que o valor da multa desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge da já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal dos apelantes
, consoante os fundamentos que passo a expor.

A princípio, convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo
ad verbum
:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612).

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do Procon que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Estabelecidas essas premissas,
não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon,
pois devidamente instaurado em decorrência de lesão ou ameaça a direito do consumidor, sendo irrelevante para a validade do processo administrativo o fato de tratar-se de reclamação individual, conforme alegado pela apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Também no tocante ao argumento desta apelante de que não foi comprovada a prática de ato lesivo ao consumidor decorrente de falha na prestação de serviço, fato é que a manutenção de equipamentos medidores é de responsabilidade da distribuidora, que não pode repassar tal ônus ao consumidor salvo em caso de comprovação de defeitos decorrentes de sua própria conduta (arts. 228 e 241, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 1.000/21 da ANEEL).

Sendo assim, a concessionária somente se eximirá do dever de reparação caso comprove que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da vítima ou demonstre a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior, ônus que lhe competia. Nesses termos, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), tanto no processo administrativo quanto em sede de ação anulatória.

Feitas estas considerações, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a manutenção da sentença que reduziu a multa fixada no processo administrativo questionado.

Como já destacado pela Magistrada
a quo
, em que pese não verificar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo, observo que a sanção aplicada
“não é coerente com o caso concreto, que tem como base cobrança em valores a maior em faturas de energia elétrica e que, apesar de indevidas, não perfazem montante excessivamente exorbitante”
.

Especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, sendo eles
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, ressalvada a validade e regularidade do processo administrativo, bem como o argumento do Município de Vitória de que a dosimetria legal da multa foi corretamente observada em sua fixação, considero que a decisão administrativa que fixou, à época, o valor da multa em R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, na hipótese em análise, trata-se de caso envolvendo uma única consumidora, cuja reclamação resumiu-se à cobrança indevida de R$ 4.417,36 (quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) nas faturas de energia elétrica.

Dessarte, não há demonstração suficiente sobre a real vantagem auferida pela empresa, fato que inclusive foi constatado no processo administrativo (id. 9480054). Não vislumbro, portanto, a ocorrência de profundo prejuízo sofrido pela consumidora ou gravidade da infração cometida que justifique a fixação de multa correspondente a mais de cinco vezes o valor da cobrança indevida.

Dessa forma, a decisão do juiz em reduzir a multa se mostra correta, pois visa ajustar a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a equidade e a justiça na aplicação da sanção.

Neste ponto, em que pese o argumento do Município de Vitória de que
“o Juízo não poderia sequer se basear no valor do bem consumerista para avaliar o valor da multa. No caso vertente, o porte econômico da empresa demandante, a gravidade da infração, e demais fatores já expostos, justificam o montante arbitrado”,
não assiste razão ao apelante, eis que, conforme já ressaltado, também são critérios legais para a fixação da multa administrativa a vantagem auferida (art. 57 da Lei 8.078/90) e a proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, tendo o apelante questionado a existência de diversos processos judiciais no Espírito Santo em que se sentenciou pela redução de multas aplicadas pelo Procon para o valor homogêneo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que a existência ou não de tendência neste sentido não é razão para nulidade ou sinal de arbitrariedade dos Juízos de piso. Pelo contrário, nota-se a regular criação de jurisprudência pelo poder judiciário estatal, no sentido de que tal valor é adequado à função pedagógica da multa ao infrator da norma consumerista.

Sendo assim, conforme já exposto, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. Assim, o valor de R$ 10.000,00, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

Nestes termos, firme nas razões expostas,
CONHEÇO DOS RECURSOS

E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Outrossim, deixo de majorar a verba honorária, pois já fixado no limite legal, nos termos do §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar